Tribunal: TJMT
Processo: 1024436-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024436-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MICHAEL JONATHAN PEREIRA SANTOS - CPF: 061.180.391-78 (RECORRENTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), EDENIR TANIA CALOI LOSS - CPF: 971.260.391-15 (RECORRIDO), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL – PROVA INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A responsabilidade civil subjetiva exige a comprovação de dano, culpa e nexo causal entre a conduta do suposto infrator e o dano sofrido, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil.

O boletim de ocorrência, lavrado exclusivamente com a versão do condutor do veículo segurado, consiste em prova unilateral e não é suficiente, por si só, para atribuir culpa ao requerido, especialmente quando não corroborado por outras provas objetivas ou testemunhais.

O ônus probatório incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo necessário demonstrar, de forma robusta, a responsabilidade do requerido no evento danoso, o que não ocorreu no presente caso.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente decidido que o boletim de ocorrência, isoladamente, possui valor probatório limitado, sendo insuficiente para embasar uma condenação por danos morais e materiais.

Recurso
conhecido e
desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto contra
decisão monocrática que manteve a
sentença de
improcedência dos pedidos iniciais. A sentença de improcedência baseou-se na ausência de provas suficientes quanto à culpa da parte requerida pelo sinistro.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa
MICHAEL JONATHAN PEREIRA SANTO
S
contra
de decisão monocrática que manteve
a sentença proferida pelo Juízo
de primeira instância
, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais em virtude de um acidente de trânsito. O recorrente alega que o requerido foi o responsável pelo acidente e, portanto, deve arcar com a reparação dos danos sofridos.

Em análise dos autos, constata-se que o boletim de ocorrência foi a única prova apresentada pela parte autora para comprovar a responsabilidade do requerido no acidente. Embora o boletim de ocorrência possua uma presunção de veracidade, trata-se de presunção relativa e que pode ser afastada em casos
onde

existam
dúvidas sobre a imparcialidade ou completude das informações. No caso em tela, o documento foi elaborado com base exclusivamente no relato unilateral do motorista do veículo segurado, sem testemunhas ou verificação técnica que corroborassem sua versão.

A jurisprudência é pacífica ao considerar que, em casos de acidentes de trânsito, o boletim de ocorrência, por ser uma prova unilateral, deve ser interpretado com cautela quando não há outros elementos que lhe emprestem maior força probatória. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE EM PONTE DE MADEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA PONTE – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR – RECURSO PROVIDO – PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1. Em casos de responsabilidade civil por omissão do ente público, é necessária a comprovação da conduta omissiva, do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente para configuração da responsabilidade subjetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. No caso, o autor não comprovou de forma robusta que a má conservação da ponte de madeira foi a causa determinante do acidente, nem apresentou provas da falta de manutenção ou de sinalização do local.

3. O Boletim de Ocorrência, por ser documento unilateral, não tem força probatória plena, sendo insuficiente para demonstrar a culpa do ente público sem outros elementos de prova nos autos.

4. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a suposta omissão do município e o evento danoso, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. Recurso Inominado provido. Sentença reformada para julgar a ação improcedente.

(N.U 1000326-52.2023.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024
.

O Código Civil, em seus artigos 186 e 927, estabelece que a reparação de danos depende da configuração de responsabilidade civil, que se verifica com a presença do dano, da conduta culposa e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No caso em análise, não foi demonstrado que o requerido tenha agido de forma imprudente, negligente ou culposa, sendo inviável imputar-lhe o dever de indenizar. A falta de prova robusta sobre a dinâmica do acidente e sobre a eventual culpa do requerido compromete o direito da parte autora à indenização pretendida.

Conforme o entendimento sedimentado na jurisprudência, a responsabilidade civil em acidentes de trânsito exige provas que confirmem a dinâmica dos fatos e demonstrem a culpa do requerido. O boletim de ocorrência, por si só, não se presta a esse fim, uma vez que constitui apenas o relato unilateral de uma das partes. Para que o autor se desincumba de seu ônus probatório, seria necessária a produção de outras provas, como a oitiva de testemunhas ou laudo pericial, que pudessem esclarecer a efetiva responsabilidade no evento.

O boletim de ocorrência que apenas contém a versão de uma das partes sobre o acidente consiste em declaração unilateral e, isoladamente, não possui força probante acerca da dinâmica do acidente, na ausência de outras provas complementares, não é possível atribuir a responsabilidade civil ao recorrido com base apenas em uma declaração unilateral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MICHAEL JONATHAN PEREIRA SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025